Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023070-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE DIREITO SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XIII, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ – BEM DE FAMÍLIA - LEI Nº 8.009/1990 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 7º-A, do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que “não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)”.

Ocorre que o mencionado dispositivo legal dispõe sobre a impossibilidade de penhora sobre o próprio bem, contudo, não impede que se dê sobre os respectivos direitos e ações decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme remansosa jurisprudência.

A jurisprudência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que é possível a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações da agravada.

Mormente porque, como comprovou a agravante, a agravada, nos autos de nº 102866046.2021.8.11.0041, indicou endereço diverso daquele em que consta o imóvel objeto de penhora nestes autos.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1031553-15.2018.8.11.0041, movida em desfavor de LUCILA DE LIMA, que indeferiu o pedido de penhora de direitos do imóvel matriculado sob o n. 50.882, por entender que o bem se encontra alienado em favor de Caixa Econômica Federal, impossibilitando a venda do bem para quitação ou abatimento do valor do débito, além de ser o único bem em nome da executada, sendo, portanto, bem de família não passível de penhora.

Em suas razões, a agravante alega a possibilidade de penhora sobre os direitos do imóvel alienado fiduciariamente, conforme artigos 835, XII, 857 e 860 do CPC.

Anota que a obrigação de comprovar a alegação quanto a impenhorabilidade é da parte Agravada, o que não fizera nos autos, bem como que a Agravada não reside no imóvel, somado ao fato de não ter comprovado que o bem penhorado seria o seu único patrimônio.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que, reformando a decisão recorrida, seja deferida a penhora sobre os direitos detidos pela Agravada no respectivo contrato de alienação fiduciária do imóvel localizado sob o Lote nº 14, quadra nº 10, Loteamento Jardim Vista Alegre, Município de Várzea Grande/MT.

A liminar recursal foi indeferida (ID 184902177).

Contrarrazões da parte agravada (ID 190361193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução, na qual a parte Exequente requereu a penhora sobre direitos detidos pela executada no contrato de alienação fiduciária do imóvel de matrícula n.º 50.882, ficha 02, livro 02, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT.

Contudo, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que o bem se encontra alienado em favor de Caixa Econômica Federal, o que impossibilita a venda do bem para quitação ou abatimento do valor do débito, que é o fim precípuo da ação, além de ser o único bem em nome da executada, sendo, portanto, bem de família não passível de penhora.

Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Adianto que o recurso comporta provimento.

De fato, o art. 7º-A, do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que “não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)”.

Ocorre que o mencionado dispositivo legal dispõe sobre a impossibilidade de penhora sobre o próprio bem, contudo, não impede que se dê sobre os respectivos direitos e ações decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme remansosa jurisprudência.

Eventual ausência de resultado útil da medida constritiva (penhora sobre os direitos decorrentes do contrato alienação fiduciária), não é o bastante para indeferi-la, sendo entendimento pacífico a possibilidade de alienação dos direitos de crédito do devedor fiduciante.

Ademais, nos termos do inciso XIII do art. 835 do CPC, é viável juridicamente a constrição executiva sobre os direitos e ações do imóvel adquirido pela parte executada, com cláusula de alienação fiduciária.

A jurisprudência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que é possível a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA.IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei nº 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques).3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidadefamiliar.5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade.6. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1677079/SP (2017/0026538-5), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica ( AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". ( REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp: 1992074 SP 2022/0078708-0, RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 08/08/2022, DJe 15/08/2022)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.O bem objeto de contrato de alienação fiduciária não pode se sujeitar à penhora, pois não integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas sim a instituição financeira, credora fiduciária, todavia, nada impede que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.“[...] 3.
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. [...] (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)(destaquei)Não há que se falar em análise pelo tribunal ad quem de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT, RAI nº. 1006212-76.2019.8.11.0000, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019). Destaquei.

Outrossim, para fins de evitar eventual alienação ou transferência do bem e garantir a efetivação de sua penhora, resguardando os interesses da parte agravante sem impor prejuízos desnecessários ao agravado, é viável a penhora sobre os direitos e ações referentes ao imóvel registrado em nome do executado.

Dessa forma, inexistindo vedação à legal à inserção de penhora sobre os direitos e ações que o executado detenha sobre o bem dado em garantia de alienação fiduciária, visando a resguardar os interesses da parte agravante, deve ser deferido pedido.

Acerca do acolhimento, pelo Juízo a quo, da tese de impenhorabilidade de bem de família, ressalto que a Lei nº 8.009/90, dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações da agravada.

Mormente porque, como comprovou a agravante, a agravada, nos autos de nº 102866046.2021.8.11.0041, indicou endereço diverso daquele em que consta o imóvel objeto de penhora nestes autos.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90”. (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para permitir a penhora de direito sobre o bem imóvel de matrícula n.º 50.882, ficha 02, livro 02, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024